Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-65.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600440-65.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600440-65.2020.6.16.0171
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Calúnia na Propaganda
Eleitoral, Difamação na Propaganda Eleitoral, Injúria na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600440-65.2020.6.16.0171,
que confirmou a decisão liminar proferida em 22/10/2020, e determinou aos representados a
interrupção na distribuição do jornal de ID. 19920922 e a proibição de reexibição do conteúdo e, no
mérito, julgou procedente o pedido deduzido na Representação Eleitoral, e condenou
solidariamente os representados Fernando Augusto Tanck, Vanderlei de Souza e Coligação "Nova
Tamandaré", ao pagamento de MULTA ELEITORAL, que fixou em R$10.000,00 (dez mil reais), tendo
em vista que a distribuição do material em discussão nos autos ocorreu quase em sua totalidade,
com potencial de alcance de grande número de eleitores e possibilidade de desequilibrar de
maneira gravosa o pleito eleitoral.(Representação eleitoral pela Coligação "Almirante Tamandaré
Seguindo Em Frente" em face de Fernando Augusto Tanck, Vanderlei de Souza e Coligação "Nova
Tamandaré", com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE), alegando, em
síntese, que depois de receber informações de partidários, a Representante constatou que, em
Almirante Tamandaré/PR, na data de 20/10/2020 e de 21/10/2020, os Representados estão
distribuindo um jornal por eles confeccionado, o qual faz propaganda eleitoral negativa,
depreciativa e com fake news que deprecia a honra do candidato Gerson Colodel. Seguem algumas
informações dos jornais em questão: "E então, vamos continuar com falsas promessas ou vamos
mudar de verdade?", "as falsas promessas mentira tem perna curta!", "A verdade é que Colodel e
Lovato prometeram para ter o voto e hoje sabemos que mentiram na cara dura!", "fiquem de olhos
bem abertos para não ser enganado novamente"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)

VANDERLEI DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26244
816
04/03/2021 15:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.256

RECURSO ELEITORAL 0600440-65.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0050784
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES
RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS /
11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
MATERIAL
IMPRESSO.
DESINFORMAÇÃO.
OFENSA
A
HONRA.
NÃO
CONFIGURADAS.
MULTA
SANCIONATÓRIA.
NÃO
APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Para que a propaganda eleitoral seja considerada
desinformação - ou
deve conter determinados
fake news -
elementos mínimos que possam assim caracterizá-la, tais

como: i) falsidade ou distorção da informação; ii) a intenção de
confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade de causar dano;
2. No caso concreto, não restou comprovado que a propaganda
impugnada tenha veiculado conteúdo desinformativo, eis que
ausentes os elementos que assim o caracterizassem;
3. Da mesma forma, não restou caracterizada a alegada ofensa
à honra do representante, ocupante de cargo eletivo que, em
razão de tal cargo, está naturalmente mais exposto ao
escrutínio dos eleitores e dos adversários, e sujeito às críticas
daí
decorrentes,
ainda
que
contundentes;
4. A multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
aplicável à irregularidade em propaganda por meio da
,
internet
não se aplica à hipótese em que seja reconhecida
irregularidade em propaganda por meio de material impresso
(jornais, tabloides, etc.), o que caracterizaria analogia in malam
p
a
r
t
e
m
.
5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Almirante
Tamandaré Seguindo em Frente" em face de Fernando Augusto Tanck, Vanderlei de Souza e
Coligação "Nova Tamandaré", sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 16493416).
Por sentença (id. 16495116), o juízo a quo julgou procedente a representação
para condenar solidariamente os representados ao pagamento de multa fixada em R$
10.000,00.
Irresignados, os representados recorreram (id. 16495366), aduzindo, em síntese,
que o material impresso impugnado não contém informação sabidamente inverídica e nem
ofensas à honra e imagem, e se trata tão somente de crítica política resguardada pela
liberdade de expressão.
Contrarrazões (id. 16495666), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 20747466).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença, conquanto não
certificada nos autos, foi publicada em mural eletrônico no dia 31/10/2020 (publicação nº
63658/2020) e as razões foram protocoladas no mesmo dia (id. 16495366).
Intimada em 01/11/2020 (id. 16495416), a recorrida protocolou suas contrarrazões
em 02/11/2020 (id. 16495616), tempestivamente.
Preliminar de Mérito
A recorrida alega em suas contrarrazões que o recurso não merece
conhecimento, uma vez que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da
sentença.
Tal preliminar não merece acolhimento.
Da sentença colhe-se que o eixo principal de fundamentação foi a veiculação de
"propaganda depreciativa" em violação ao art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/19 e art.
243, IX do Código Eleitoral. Entendeu o magistrado de primeiro grau pela "existência de
propaganda depreciativa em relação ao atual prefeito e candidato à reeleição".
A insurgência específica do recorrente quanto ao mencionado embasamento
resta patente mormente quando afirma que não houve veiculação de conteúdo inverídico e sim
crítica contundente ao então gestor e candidato à reeleição, bem como, no trecho em que
ressalta que a sentença delineou haver conteúdo calunioso, porém sem pontuar qual o delito
teria sido imputado falsamente. Ademais, o recorrente teceu argumentos contra a sanção
pecuniária aplicada em primeiro grau, não havendo falar-se em falta de dialeticidade.
Ademais, considerando o efeito devolutivo em seu aspecto vertical, ao tribunal ad
são devolvidas todas as questões discutidas no processo, inclusive as questões que não
quem
tenham sido julgadas por inteiro pela sentença e cujos fundamentos não tenham sido
expressamente referidos nas razões recursais
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Da propaganda irregular negativa, desinformativa e ofensiva à honra

Insurgem-se os recorrentes contra sua condenação pela suposta prática de
propaganda irregular.
Alegam que a mensagem veiculada no jornal impresso é uma crítica à
administração de Gerson Colodel, então candidato à reeleição para prefeito de Almirante
Tamandaré, e que estaria salvaguardada pela liberdade de expressão.
Sustentam, ainda, que não há nos autos elementos que conduzam à conclusão
que as informações veiculadas são falsas, e que as críticas não constituem ofensa à honra e à
imagem.
Por fim, aduzem que a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, é
inaplicável ao caso em tela e carece de fundamento legal a sua aplicação à hipótese de
propaganda irregular por meio de material impresso.
Nas contrarrazões, ao tratar do mérito, a recorrida reafirma que o conteúdo da
propaganda é desinformativo e ofensivo à honra e imagem do candidato Gerson Colodel, o que
constitui ilícito eleitoral que deve ser sancionado.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da propaganda tida por irregular,
apresentada no corpo da petição inicial (id. 16493416):

Para a recorrida, na referida propaganda "os Representados, ao
afirmarem, CATEGORICAMENTE, que Gerson Colodel praticou 'UM VERDADEIRO
ESTELIONATO ELEITORAL, COMETIDO DE FORMA COVARDE”; “DE FORMA
CRUEL E MENTIROSA' fogem do debate democrático-eleitoral para imputar, à vítima,
graves crimes por meio de propaganda eleitoral negativa (...) lastreada em fato
sabidamente inverídico (fake news), que ofende a honra do candidato Gerson
Colodel, tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
disputantes dos certames eleitorais que se avizinham, com o intuito de gerar a censura
(id. 16493416, p. 5/6).
social do candidato Gerson Colodel"
À guisa de comprovação da falsidade da propaganda, a recorrida juntou 52
documentos de regularização fundiária concedidos a pessoas diversas (id's. 16493616,
16493666 e 16493716).
Os recorrentes, por sua vez, afirmam que "utilizando-se dos direitos
fundamentais constitucionais, o RECORRENTE fez um ato de crítica à
administração pública e não ao comportamento pessoal de COLODEL. No ponto,
agrega ressaltar que NÃO existe nos autos qualquer prova fidedigna de que o que foi
falado pelo RECORRENTE são afirmações inverídicas, como é de obrigação do
" (id. 16495366).
RECORRIDO (CPC, art. 373, I)
Juntaram Aos autos o seguinte
impresso, que teria sido usado como propaganda por Gerson Colodel no pleito de 2016,
no qual sagrou-se eleito prefeito:

Pois bem.
O combate à desinformação e à propagação de notícias falsas assevera-se de
fundamental importância à regularidade das eleições, evitando-se que o eleitor tenha a sua
liberdade de escolha e voto afetadas negativamente por informações viciadas.
Nesse sentido, para que determinado conteúdo seja considerado notícia falsa ou
inverídica deve conter inverdade flagrante sobre a qual não haja controvérsia. A batalha de
narrativas presente na propaganda eleitoral dos contendentes não pode servir para vulgarizar a

importância de figuras jurídicas desenvolvidas com o fito de salvaguardar a lisura do processo
eleitoral.
Se extrai das informações e provas contidas nos autos que a regularização
fundiária de lotes urbanos foi promessa de campanha do candidato Gerson Colodel no pleito
de 2016, no qual foi eleito prefeito de Almirante Tamandaré.
A propaganda dos recorrentes, por sua vez, explora o suposto não cumprimento
da promessa de campanha do adversário, trazendo afirmações e depoimentos de moradores
no sentido de que não foram contemplados com a aludida regularização.
Entendo que ora recorrida não se desincumbiu satisfatoriamente do dever de
comprovar a falsidade das informações constantes na propaganda contra a qual representou.
Se é verdade que juntou alguns documentos de regularização fundiária, estes não bastam para
afastar completamente a afirmação de que a promessa de campanha não foi cumprida
totalmente.
Note-se que dentre os documentos juntados, não há nenhum em nome dos
cidadãos que alegam não terem sido contemplados com a regularização fundiária, e cujos
depoimentos constam da propaganda dos recorrentes.
Ainda, a propaganda inquinada cita o número de 3.000 famílias que estariam
aguardando a regularização.
Vejamos.
No "Diagnóstico do Setor Habitacional Consolidado/Plano Local de Habitação de
Interesse
Social,
Revisão
de
31/07/2015",
página
56,
disponível
em
<https://www.tamandare.pr.gov.br/uploads/d7140440d919a8bc1189d5a755287ee9.pdf,
consultado em 15/01/2021>, há a informação da existência, no município de Almirante
Tamandaré, de 2.930 ocupações irregulares que necessitavam de regularização.
Em documento juntado pela recorrida (id. 16493516, p. 3), o município de
Almirante Tamandaré dá conta da concessão de 52 e emissão de 144 títulos de "legitimação
fundiária" no período de 2017 a 2019.
A despeito de eventual divergência ou desatualização dos dados, o que se pode
concluir é que a propaganda dos recorrentes traz certa verossimilhança nas informações que, a
, não são flagrantemente inverídicas, de modo que não pode ser sancionada por isso.
priori
Da mesma forma, não vislumbro a alegada ofensa à honra do candidato à
reeleição Gerson Colodel.
Em razão da posição que ocupa, o detentor de cargo público está
substancialmente mais sujeito ao escrutínio dos eleitores e dos adversários e,
consequentemente, deve suportar as críticas que lhe são direcionadas, inclusive as
relacionadas com promessas de campanhas pretéritas.
Nesse sentido

ELEIÇÕES 2014. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. INSERÇÃO. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. ART. 58 DA LEI Nº 9.504/97.
EMPREGO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS DESTINADOS A CRIAR, ARTIFICIALMENTE, NA
OPINIÃO PÚBLICA, ESTADOS MENTAIS, EMOCIONAIS OU PASSIONAIS. ART. 242 DO
CÓDIGO ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA POLÍTICA. LIBERDADE DE
E X P R E S S
Ã O .
I - O fato sabidamente inverídico, a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins
de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja,
".
deve ser perceptível de plano, a "olhos desarmados
Além disso, deve denotar ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação.
P r e c e d e n t e s .
II - Aparte final do caput do (vetusto) art. 242 do Código Eleitoral, no sentido de que
não se deva empregar, na propaganda eleitoral, "meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais", não
pode embaraçar a crítica de natureza política - ainda que forte e ácida -, ínsita e
.
necessária ao debate eleitoral e substrato do processo democrático representativo
Precedente
específico:
Rp
nº
587/DF,
Rel.
Min.
Gerardo
G r o s s i ,
P u b l .
S e s s ã o
d e
2 1 . 1 0 . 2 0 0 2 .
(
.
.
.
)
[TSE. Representação nº 120133, Acórdão, Rel. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, PSESS
Data 23/09/2014; não destacado no original]
Da aplicação de multa sancionatória
Por fim, ainda que eventualmente se reconhecesse a irregularidade na
propaganda impugnada, trata-se de propaganda por meio de de material impresso, que
encontra previsão no art. 21 da Resolução nº 23.610/19:
Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da
coligação ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a impressão em braille dos
mesmos conteúdos
, e
(Lei nº 9.504/1997, art. 38
Convenção sobre os Direitos das Pessoas
,
e
.
com Deficiência Decreto nº 6.949/2009, arts. 9º 21
29)
Essa previsão decorre do contido no artigo 38 da Lei nº 9.504/97:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou

candidato.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1 Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a

respectiva tiragem.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2 Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
o
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou

apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. (Incluído pela Lei nº
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )

§ 3 Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50
o
caput

(cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros. (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2
0
1
3
)
§ 4 É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a
o
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima
fixada no § 3 .
o
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Verifica-se que não há na lei a previsão para aplicação de multa sancionatória à
realização de propaganda eleitoral por meio impresso que seja tida como irregular.
Na espécie, o que há é a possibilidade de aplicação de multas cominatórias em
razão de descumprimento de decisões judiciais que determinem a cessação da propaganda,
sua retirada, recolhimento, etc.
No caso dos autos, em decisão de id. 16493816 o juízo
deferiu o pedido
a quo
liminar "para o fim de determinar aos representados a i) imediata interrupção da distribuição do
jornal de ID. 19920922, ii) determinar aos representados que se abstenham de reexibir,
compartilhar ou trazer à público referido material e iii) determinar a busca e apreensão do
material, cuja tiragem indicada foi de três mil unidades, na sede do comitê de campanha de
Fernando Augusto Tanck e Vanderlei de Souza; em caso de descumprimento da presente
decisão fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)".
Conquanto não haja notícia de descumprimento do provimento liminar, em
sentença de id. 16495116, o juízo
julgou "
a quo
procedente o pedido inicial para determinar
aos representados a interrupção na distribuição do jornal de ID. 19920922 e a proibição de
reexibição do conteúdo, além disso, nos termos do art. 57-D, §§2º e 3º da Lei nº 9.504/1997
condeno os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pela confecção e distribuição do material."
Assim, deve ser reformada a sentença também no ponto em que condena os
recorrentes à referida multa.
Isso porque o art. 57-D, §§ 2º e 3º da Lei nº 9.504/1997, prevê sanção de multa à
propaganda irregular realizada por meio da rede mundial de computadores -
de modo
internet-
que não se pode admitir a sua aplicação no caso de propaganda por meio impresso.
Dessa forma, não havendo nos autos notícias que as determinações da decisão
liminar tenham sido descumpridas, não há razão para aplicação da multa cominatória. E, não
havendo previsão legal de multa sancionatória para a espécie de propaganda de que tratam os
presentes autos, deve ser excluída a condenação constante na sentença.
Nesse sentido, em questão similar já decidiu este e. Tribunal:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPRESSOS. DADOS DO
ADVERSÁRIO INCORRETOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATENDIDA
TEMPESTIVAMENTE.
DESCABIMENTO
DE
MULTA
SANCIONATÓRIA
E/OU
CO MI NA T ÓRIA .
R ECURS O
NÃ O
PR OVI DO.
1. A propaganda eleitoral por meio de material impresso que contenha dados incorretos do
adversário deve ser coibida pela determinação de recolhimento combinada com a fixação de

multa cominatória (astreintes) para dissuadir o infrator de prosseguir com a conduta
i m p u g n a d a
.
2.Não há previsão legal de multa sancionatória para essa espécie de irregularidade na
p r o p a g a n d a .
3. Hipótese em que o recorrido reproduziu panfleto de campanha passada da recorrente, que
foi prefeita entre 2005 e 2008, com suas propostas da época carimbadas com os dizeres "não
cumpriu", mas com a indicação do número de partido por ela utilizado, à época, diferente do
atual, podendo induzir eleitores a erro, tendo cumprido tempestivamente a liminar que
determinou a retirada de circulação dessa propaganda e do recolhimento do respectivo
m a t e r i a l
.

4 .
R e c u r s o
n ã o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE n 25350, Ac. n 52662, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, Publicado em
Sessão em 29/11/2016; não destacado no original].
Diante de tudo quanto exposto, seja por não vislumbrar as alegadas irregularidades na
propaganda realizada pelos recorrentes, seja por entender que não é cabível a aplicação de multa
sancionatória à espécie, com fundamento no art. 57-D, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.504/97, a sentença proferida
deve ser reformada.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento, para julgar improcedente a representação de origem e, em consequência, excluir a
sanção de multa.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600440-65.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO
TANCK - RECORRENTE: VANDERLEI DE SOUZA - - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, SHADEA
EL KOUBA GOMES - PR0050784 - RECORRENTE: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB /
12-PDT - Advogados do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 - Advogados do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA

COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 - RECORRIDO: ALMIRANTE
TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE
/ 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV / 90-PROS / 55-PSD - Advogados
da RECORRIDA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.